Tribunal: TJSP
Processo: 0030883-52.2015.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0030883-52.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
GABRIEL
HELIBERTO
HIGUERAS
OJEDA,
é
embargado
COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM os embargos de declaração para sanar a omissão existente, sem
alteração no v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030883-52.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 13347
2
Voto no 13.347
Embargos de declaração no 0030883-52.2015.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Gabriel Heliberto Higueras Ojea
Embargada: Colenda Segunda Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência.
Embargos acolhidos sem alteração da conclusão do
acórdão.
Vistos,
GABRIEL
HELIBERTO
HIGUERAS
OJEDA
opõe
Embargos de Declaração em face do v. Acórdão de fls. 155/160 desta
Colenda Segunda Câmara de Direito Criminal que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso defensivo.
O embargante alega omissão do v. Acórdão, pois não justificou
por que não substituiu a pena corporal pela pena de multa (fls. 170/173).
Pretende o acolhimento dos embargos para que o vício
apontado seja sanado, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030883-52.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 13347
3
Acolho os embargos, pois há omissão na justificativa da escolha
da pena restritiva de direitos imposta. Entretanto, observo que não há
alteração na conclusão do acórdão.
No caso, de fato não constou do v. acórdão a justificativa para
não se ter aplicado a pena de multa substitutiva, em vez prestação de
serviços à comunidade. Todavia, em nada altera a decisão proferida, pois
diante das peculiaridades do caso concreto, a pena de prestação de
serviços à comunidade é a medida mais adequada para a prevenção e
reparação do delito em análise, ainda mais considerando que consta do
auto de qualificação (fl. 16) que o embargante encontrava-se
desempregado. Além disso, consoante entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, não é socialmente recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por multa quando ao tipo
penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de
liberdade substituída. Confira:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO TENTADO. RES FURTIVA.
VALOR
SUPERIOR
AO
SALÁRIO
MÍNIMO.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 155,
§ 2°, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA No 511 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOSIMETRIA. PENA-
BASE.
EXASPERAÇÃO
DESPROPORCIONAL.
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
USUAL
DE
1/6.
CABIMENTO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE
E
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
VI - Quanto à controvérsia referente à substituição da
pena, o recurso não merece provimento, em que pese aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0030883-52.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 13347
4
argumentos apresentados pelo agravante, uma vez que a
decisão
está
em
consonância
com
a
orientação
jurisprudencial desta Corte de Justiça, segundo a qual
"se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa
com a pena privativa de liberdade substituída, não se
mostra socialmente recomendável a aplicação da multa
substitutiva prevista no art. 44, § 2o, 2a parte do Código
Penal" (AgRg no HC n.415.618/SC, Quinta Turma, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJe de 04/06/2018). - destaquei
No mesmo sentido, Súmula n. 171/STJ, segundo a qual,
"Cominadas cumulativamente, em Lei Especial, penas
privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da
prisão por multa". Agravo regimental parcialmente provido
apenas para aplicar o aumento da pena-base na fração de 1/6
(um sexto), em razão da presença de circunstância judicial
desfavorável, e redimensionar a pena do agravante para 1
(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais
pagamento de 9 (nove) dias-multa, mantidos os demais
termos da condenação. (AgRg no HC 471.157/SC, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
27/11/2018, DJe 03/12/2018)
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para
sanar a omissão existente, sem alteração no v. Acórdão.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator